Tribunal: TJES
Processo: 5009831-48.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009831-48.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTA CASA DE SAUDE - SCS
RECORRIDO: RICARDO ALVES AGUILAR e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o eminente relator.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND:-

Acompanho o eminente relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

No mérito, os fatos sob exame caracterizam relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do CDC, que consagra a presunção de boa-fé do consumidor. A narrativa inicial é verossímil. Desse modo, conclui-se que a suspensão do contrato de plano de saúde da Autora foi ilegal, pois não há qualquer prova de que a recorrida tenha sido notificada previamente pelo Réu acerca de tal suspensão.

Em sede de

sentença (ID 7549912) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS contidos na inicial para CONDENAR o Réu a (1) restabelecer o plano de saúde da parte Autora e dependentes, sem carências, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da sentença, descontando os boletos mensais, em folha de pagamento conforme contratação prévia, sob pena de multa no dobro do valor de cada mensalidade cobrada de forma indevida; (2) pagar à Autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte Autora, a título de danos morais, acrescida a quantia com juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ. (3) DECLARAR a inexistência de débitos no importe de R$ 9.220,77 (nove mil duzentos e vinte reais e setenta e sete centavos).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7549914),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença (IDs 7549914)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Ressalta-se que o caso sub examine exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Imperioso destacar, que restou comprovada nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço por parte do recorrrente. Pois, restou demonstrado pela parte autora, ora recorrida, que houve a suspensão do plano de saúde da recorrida sem comunicação prévia, tendo ocorrido à recusa na autorização de procedimentos médicos, e não tendo o recorrente se desincumbido de desconstituir o direito alegado a teor do disposto no art. 38 do Código de Defesa do Consumidor

Nesses moldes, diante da irregularidade na suspensão do plano de saúde, corroboro com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que há dano moral a ser indenizado à recorrida, visto que, estes decorrem inexoravelmente do próprio fato (in re ipsa), em razão do bem a que se propõe resguardar (saúde-vida). Os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, tendo a Autora sofrido sentimentos de angústia, frustração à legítima expectativa e indignação.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.